Tribunal: TCU
Processo: 045.382/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Tomada de Contas Especial, visando a apuração dos fatos, a identificação de responsabilidades e a quantificação de possíveis danos causados, no que se refere à tomada de decisão de investimento nas AÇÕES ITAUSA. (no da TCE no sistema: 2355/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6377/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) em razão de irregularidades na aquisição de ações da Itaúsa S.A., que resultaram em prejuízo estimado de R$ 422,5 milhões, em cumprimento ao Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que a irregularidade inicial apontada ao responsável Yvan Barretto de Carvalho (então membro do Conselho Deliberativo da Petros) consiste na violação de deveres fiduciários e a falta de diligência na análise dos riscos da operação, que culminaram em prejuízo suportado pela Petros; Considerando que o aludido responsável faleceu em 30/12/2010, conforme certidão de óbito inserida na peça 148, sem que tenha sido regularmente citado pelo Tribunal; Considerando que as irregularidades atribuídas ao responsável remontam ao exercício de 2010, conforme Matriz de Responsabilização inserta à peça 205, p. 11; Considerando que, até o presente momento, a citação do espólio também não foi efetivada; Considerando a jurisprudência pacificada no Tribunal no sentido de que o longo transcurso de tempo entre a prática do ato pelo responsável falecido e a citação de seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando o arquivamento das contas, sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o arts. 6o, II, e 26, III, da IN TCU 98/2024; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 349-352), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar as contas de Yvan Barretto de Carvalho (falecido), com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista o comprometimento do exercício do direito à ampla defesa por parte do espólio; e b) encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros para prosseguir com as contas dos demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.382/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Armando Ramos Tripodi (XXX.265.205-XX); Carlos Fernando Costa (XXX.034.738-XX); Jorge José Nahas Neto (XXX.283.417-XX); Luis Carlos Fernandes Afonso (XXX.541.738-XX); Mauricio Franca Rubem (XXX.205.717-XX); Newton Carneiro da Cunha (XXX.393.298-XX); Paulo Teixeira Brandao (XXX.818.907-XX); Regina Lucia Rocha Valle (XXX.926.187-XX); Ronaldo Tedesco Vilardo (XXX.290.307-XX); Wagner Pinheiro de Oliveira (XXX.166.168-XX); Wilson Santarosa (XXX.512.148-XX); Yvan Barretto de Carvalho (XXX.864.857-XX). 1.2. Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Renata Mollo dos Santos (179369/OAB-SP), Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e outros, representando Mauricio Franca Rubem; Renata Mollo dos Santos (179369/OAB-SP), Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e outros, representando Newton Carneiro da Cunha; Mariana Milanesio Monteggia (66133/OAB-DF), representando Wagner Pinheiro de Oliveira; Eduardo Ribeiro Alves de Moraes Sarmento (205919/OAB-RJ), representando Jorge José Nahas Neto; Renata Mollo dos Santos (179369/OAB-SP), Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e outros, representando Luis Carlos Fernandes Afonso; Natasha Oliveira França (52816/OAB-DF), Arthur Lima Guedes (18073/OAB-DF) e outros, representando Ronaldo Tedesco Vilardo; Natasha Oliveira França (52816/OAB-DF), Arthur Lima Guedes (18073/OAB-DF) e outros, representando Regina Lucia Rocha Valle; Natasha Oliveira França (52816/OAB-DF), Arthur Lima Guedes (18073/OAB-DF) e outros, representando Paulo Teixeira Brandao; Elisangela da Silva Nogueira (18740/OAB-DF), Mariana Mei de Souza (174581/OAB-SP) e outros, representando Wilson Santarosa; Karoline Morais Santiago (232198/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157666/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros; Renata Mollo dos Santos (179369/OAB-SP), Luiz Filipe Alves Menezes (63896/OAB-DF) e outros, representando Carlos Fernando Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.